Tribunal: TJSP
Processo: 2129887-42.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição feita pela Procuradoria Geral de Justiça, em face da Lei no 16.833, de 07 de fevereiro de 2018, do Município de São Paulo, que cria o Parque Municipal do Minhocão e prevê a desativação gradativa do Elevado João Goulart, antigo elevado Costa e Silva.
Alegações: invasão de competência do Legislativo no Poder Executivo; vulneração ao princípio da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição feita pela Procuradoria Geral de Justiça, em face da Lei no 16.833, de 07 de fevereiro de 2018, do Município de São Paulo, que cria o Parque Municipal do Minhocão e prevê a desativação gradativa do Elevado João Goulart, antigo elevado Costa e Silva.
Alegações: invasão de competência do Legislativo no Poder Executivo; vulneração ao princípio da separação dos poderes e interferência indevida na gestão administrativa; criação de Parque Municipal e desativação do elevado, importante via de tráfego, impondo um cronograma ao executivo; determina a apresentação de Projeto de Intervenção Urbana e a criação de um Conselho Gestor; violação aos ao art. 61, § 1o, da CF; art. 5o, 24, § 2o, 2, 47, II, XIV e XIX, "a", e 144 da CE; vicio de iniciativa na organização e funcionamento da Administração Pública e de órgãos do Poder Executivo; invasão de competência privativa do Poder Executivo na criação de parque municipal e apresentação de projeto de intervenção urbana; violação ao princípio do planejamento da adequada política de ocupação e uso do solo; apesar do Plano Diretor do Município prever a desativação do Elevado Costa e Silva e sua demolição ou transformação em parque (parágrafo único, do art. 375 da Lei no 16.050/2014), a lei não foi precedida de planejamento urbanístico para buscar o crescimento ordenado da cidade; inexistência de estudos ou levantamentos técnicos, indicativos do impacto no trânsito municipal.
Preliminar arguida pela Municipalidade de São Paulo, aduzindo impossibilidade jurídica. Insubsistência. Lei impugnada ostenta características de abstração e generalidade. A partir do julgamento da ADI 4.048 no STF, passou a ser admitido o exercício do controle concentrado de constitucionalidade, no ato normativo de efeitos concretos.
Preliminar arguida pela Municipalidade de São Paulo de inadequação da via eleita por inexistir ofensa a dispositivos constitucionais. Insubsistência.
Mérito.
A norma discutida, de iniciativa da Câmara Municipal de São Paulo, projeta gestão administrativa do parque por meio da constituição de um Conselho Gestor a ser formado. Interferência na estrutura e atribuição de órgão público vinculado ao Executivo, incidindo em vício de iniciativa.
A criação de um parque municipal em São Paulo impõe, obrigatoriamente, a existência de um Conselho Gestor nos moldes do art. 1o da Lei Municipal no 15.910/2013.
A instituição de um Conselho, por meio de lei de autoria parlamentar, resulta na interferência indevida na estrutura administrativa do Poder Executivo. Interpretação (contrário senso) da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 917).
Vulneração aos princípios da separação dos Poderes e da reserva da Administração. Ofensa aos artigos art. 5o, 24, § 2o, 2, 47, II, XIV e XIX, "a", da Constituição Estadual.
Direito urbanístico. Necessidade de planejamento prévio. Parágrafo único do art. 375, do Plano Diretor (Lei Municipal no 16.050/2014) que assim dispõe: lei específica deverá ser elaborada determinando a gradual restrição ao transporte individual motorizado no Elevado Costa e Silva, definindo prazos até sua completa desativação como via de tráfego, sua demolição ou transformação, parcial ou integral, em parque.
Relegado o estudo para momento posterior à definição sobre a demolição ou transformação do Elevado em parque. A falta de estudo prévio, impede o exame da conveniência e oportunidade do ato, que demandaria a participação popular baseada em elementos técnicos, a serem apresentados na tramitação do projeto de lei, antes de sua aprovação.
O ato normativo desrespeita o planejamento técnico, princípio que deve ser observado na edição de leis relacionadas a modificações de diretrizes urbanísticas.
As duas audiências públicas ocorridas no curso do processo legislativo não foram lastreadas em estudos e planos passíveis de embasar a discussão na seara parlamentar.
Ressente o processo legislativo de estudos capazes de conferir supedâneo técnico à diretriz urbanística prevista no Plano Diretor. A participação popular, em direito urbanístico, não se resume ao comparecimento e manifestação em audiência pública. Entidades comunitárias devem ter o direito de contribuir no "estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos programas e projetos que lhe são concernentes". Violação ao inciso II do art. 180 e art. 181 da Constituição Estadual.
A invasão de competência, o vicio de iniciativa e a ausência de estudos técnicos prévios, autorizam a declaração de inconstitucionalidade da norma de iniciativa legislativa.
Ação procedente.